Tribunal: TJDFT
Processo: 0737637-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE ANALISOU CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ESTRANHOS DIVERSO DOS APRESENTADOS PELA AUTORA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que decidiu sobre coisa diversa aos pedidos formulados na exordial e julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.
2. Nas razões do recurso, narra que é servidora pública e ajuizou ação de cobrança em face do Distrito Federal, na qual requereu a condenação do réu ao pagamento do valor de R$ 11.482,30, em razão de vencimentos trabalhados e não recebidos, vantagens adquiridas e não pagas (titulação e adicional de insalubridade), bem como do montante de R$ 2.296,44, à título de indenização por danos morais.
3. Relatou que a Administração deixou de efetuar pagamentos referentes à: (i) salário proporcional a 25 dias trabalhados em dezembro de 2016 e seus reflexos; (ii) Gratificações de Titulação em cursos, pós-graduação, certificados, diplomas; (iii) adicional de insalubridade; e (iv)13o salário proporcional de dezembro de 2016.
4. A sentença recorrida, após discorrer sobre tema diverso (incorporação da GATA e implementação da 3a parcela do reajuste), concluiu que “diante da ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária, não é devida a integralização do reajuste aos vencimentos da parte autora, não sendo possível a implementação da 3a parcela, como pleiteado. (...) Desse modo, a improcedência do pedido é medida que se impõe, porquanto contraria acordão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos (tese de repercussão geral)” e julgou, improcedentes os pedidos da autora.
5. Forçoso reconhecer a nulidade da sentença que analisou causa de pedir e pedido diverso do apresentado pela parte autora na exordial (Violação ao princípio da congruência).
6. Para a análise dos pleitos iniciais é necessário dar prosseguimento ao feito, razão pela qual, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento, na medida em que há divergência entre os valores requeridos pela parte autora e os constantes na planilha apresentada pelo Distrito Federal a ensejar a necessidade de maior instrução processual.
7. Assim, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo a quo é medida que se impõe.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem.
9. Vencedora a recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.